Tribunal: TJSP
Processo: 1009296-23.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Demanda de cobrança. Sentença de improcedência, com aplicação de multa POR embargos de declaração protelatórios. Decisão parcialmente modificada. 1. Autor que não se desincumbiu dO ÔNUS DE PROVAR o fato constitutivo de seu direito. Inteligência da norma contida no art. 373, I, do C.P.C. 2. Hipótese em que é de rigor afastar a multa cominada na decisão que rejeitou os embargos de

Ementa:
Apelação. Demanda de cobrança. Sentença de improcedência, com aplicação de multa POR embargos de declaração protelatórios. Decisão parcialmente modificada. 1. Autor que não se desincumbiu dO ÔNUS DE PROVAR o fato constitutivo de seu direito. Inteligência da norma contida no art. 373, I, do C.P.C. 2. Hipótese em que é de rigor afastar a multa cominada na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo autor. Intenção de protelar o andamento do feito não configurada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009296-23.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado ROSA MARIA ZUMBA VIDROS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-23.2017.8.26.0361 -Voto no 77687
2
Ap. 1009296-23.2017.8.26.0361 Mogi das Cruzes 5a VC VOTO 77687
Apte.: Banco Bradesco S/A.
Apda.: Rosa Maria Zumba Vidros Me.
APELAÇÃO. DEMANDA DE COBRANÇA. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA, COM APLICAÇÃO DE MULTA
POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. AUTOR
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O
FATO
CONSTITUTIVO
DE
SEU
DIREITO.
INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 373, I,
DO C.P.C. 2. HIPÓTESE EM QUE É DE RIGOR
AFASTAR A MULTA COMINADA NA DECISÃO QUE
REJEITOU
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO AUTOR. INTENÇÃO DE PROTELAR O
ANDAMENTO
DO
FEITO
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 242/243,
objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 251/252, com
aplicação de multa em razão de terem sido considerados
protelatórios os embargos, a qual julgou improcedente demanda
ordinária de cobrança.
Em seu recurso, alega o banco autor que a
sentença não pode subsistir, pois devidamente comprovados os
fatos constitutivos de seu direito. Argumenta que a exibição do
contrato de empréstimo assinado pela ré era desnecessária e que o
crédito está suficientemente comprovado nos autos. Aduz ainda
que a ré apresentou contestação por negativa geral sem impugnar
a existência da relação jurídica discriminada na inicial. Bate-se
ainda pelo afastamento da multa fixada nos embargos de
declaração. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, mas apenas em
parte.
Inicialmente cumpre assentar que a apresentação
de defesa por negativa geral representa prerrogativa do defensor
dativo, a qual não pode ser coarctada, já que ele não está sujeito
ao ônus da impugnação específica (cf. art. 341, parágrafo único,
do C.P.C.).
Assim, cumpria mesmo à instituição financeira
autora provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do
C.P.C.), Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que têm
a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-23.2017.8.26.0361 -Voto no 77687
3
identificar
seus
elementos
(cf.
Moacyr
Amaral
Santos,
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense,
1a ed., 1976, p. 36). Ressalte- se, por oportuno, que a moderna
teoria da prova preconiza a adoção de regra distributiva geral,
segundo a qual “Corresponde la carga de probar um hecho a la
parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como
presupuesto necesario, de acuerdo com la norma jurídica
aplicabe; o, expressada de outra manera, a cada parte le
corresponde la carga de probar los hechos que sirven de
presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba
Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da
Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p.
128). A repartição do ônus da prova deriva, em última análise, do
efeito jurídico que cada parte pretende obter de determinados
fatos. Cada litigante tem o encargo de provar os fatos dos quais
depende a incidência da norma que quer ver aplicada (Rui Manuel
de Freitas Rangel, “O Ónus da Prova no Processo Civil”, Ed.
Almedina, 2000, p. 146). E a boa doutrina salientava que tal
modelo de distribuição dos ônus probatórios não afrontava o
disposto nos arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973 (cf.,
Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagravam
regras gerais, que deveriam admitir as exceções decorrentes da
norma substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf.
Amaral Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento
também deve ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
Assentadas tais premissas, verifico que o autor,
em sua inicial, afirma ter celebrado contrato de empréstimo com a
ré. Todavia, ainda que o extrato juntado a fls. 21 comprove a
existência de um crédito no valor de R$ 500.000,00 na conta
corrente da ora apelada, não há nenhuma prova nos autos a
respeito das condições específicas de tal contratação. Com efeito,
por meio das provas coligidas aos autos pelo autor, não é possível
vislumbrar, por exemplo, o valor das prestações e o número de
parcelas contratadas. Tampouco é possível saber quais foram os
encargos da mora pactuados ou se havia ou não previsão de
vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento.
Nesse contexto, forçoso concluir não é possível, com base
exclusivamente nos documentos juntados com a inicial da
demanda, aferir a juridicidade do saldo devedor apontado na
planilha apresentada. Não é possível saber se os cálculos
elaborados pelo autor (cf. demonstrativo a fls. 20) estão em
consonância com a relação contratual discriminada na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-23.2017.8.26.0361 -Voto no 77687
4
Em tais circunstâncias, era caso, mesmo, de incidência do
disposto no art. 373, I, do C.P.C. e a conclusão que se impõe é no
sentido de que o autor não logrou demonstrar os fatos
constitutivos de seu alegado direito, de modo que foi bem
decretada a improcedência da sua pretensão de cobrança. Nesse
ponto, portanto, o recurso não merece provimento.
De resto, o recurso comporta provimento parcial,
apenas para que seja afastada a cominação de multa de 2% sobre o
valor da causa. É certo que os embargos de declaração opostos
pelo autor (cf. fls. 245/249) tinham nítido caráter infringente. No
entanto, tal circunstância, por si só, não permite a conclusão de
que o embargante tinha a pretensão de protelar o andamento da
demanda. Logo, não demonstrada a intenção de postergar o
desfecho da lide, é o caso de afastar a aludida sanção.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao
recurso, apenas para afastar a sanção cominada em razão da
oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.
Campos Mello
Desembargador Relator